Tribunal: TRF3
Processo: 5000665-42.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
548/608)

5000665-42.2024.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000665-42.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA APARECIDA PAULO CHIARAPO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DA AUTORA. CÔNJUGE EMPREGADO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE DOCUMENTOS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de que a autora não comprovou o exercício de atividade rural pelo período de carência exigido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados em nome do cônjuge da autora, que ostentava a condição de empregado rural, podem ser utilizados como início de prova material para comprovação da condição de segurada especial da autora; e (ii) saber se a ausência de início de prova material apta a demonstrar o exercício de atividade rural pela autora impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A autora apresentou documentos predominantemente em nome do cônjuge, incluindo CTPS deste, comprovando emprego rural de 1999 a 2011 e de 2015 a 2017, enquadrado como segurado obrigatório na condição de empregado, nos termos do artigo 11, I, a, da Lei 8.213/1991. Tal condição descaracteriza o regime de economia familiar, impedindo a extensão dos documentos em nome do cônjuge para comprovar a condição de segurada especial da autora (Tema 533/STJ).

4. A CTPS do cônjuge, por si, não configura início de prova material da atividade rural da autora em regime de economia familiar, seria indispensável documentação própria em nome da autora acerca do fato constitutivo do direito alegado, dissociada do vínculo personalíssimo inerente ao contrato de trabalho.

5. Diante da falta de início de prova material de atividade rural em nome da autora e da impossibilidade de aproveitamento dos documentos do cônjuge, não se pode cogitar de trabalho rural em regime de economia familiar e, tampouco, de cumprimento do prazo de carência de 180 meses e do exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, conforme exigido pelo artigo 48, § 2o, da Lei 8.213/1991 e pelo Tema 642/STJ, sendo insuficiente, para tanto, a prova exclusivamente testemunhal conforme Súmula 149/STJ.

6. Conforme entendimento contido no Tema 629/STJ, a falta de conteúdo probatório eficaz implica extinção do processo sem resolução do mérito. Honorários advocatícios fixados em conformidade com a sucumbência apurada nos autos.

IV. Dispositivo

7. Processo extinto de ofício, sem resolução do mérito, e apelação julgada prejudicada.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 11, I, a, §§ 9o e 10, 48, §§ 1o e 2o, 106, e 142; Lei no 8.212/1991, art. 11, § 10; CPC, arts. 485, IV, 85, § 11, 98, § 3o, e 1.040; Decreto no 3.048/1999, art. 9o, § 8o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.304.479, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012 (Tema 533); STJ, REsp 1.354.908, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.02.2016 (Tema 642); STJ, REsp 1.352.721, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015 (Tema 629); STJ, AgRg no REsp 1.146.457, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 3.5.2010; STJ, AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 6.12.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.939.810, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.4.2022; TRF3, ApCiv 5069861-36.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 17.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000665-42.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA APARECIDA PAULO CHIARAPO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADAO CARLOS GOUVEIA - SP394659-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por idade rural.

A sentença (ID 286626996, f. 138/144) julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Apelou a autora (ID 286626996, f. 151/157), alegando, em suma: (1) ter sido preenchido requisito etário; (2) sempre ter exercido atividades típicas rurais, o que foi corroborado pela prova testemunhal; e (3) ter demonstrado a ausência de vínculos empregatícios urbanos desde 1980.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo prosseguimento do feito (ID 364930134).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, trata-se de ação de concessão de aposentadoria rural por idade, com fundamento nos artigos 201, §7o, II, da Constituição Federal e 48 da Lei 8.213/1991.

A aposentadoria por idade rural é assegurada aos trabalhadores rurais e àqueles que exerçam atividades em regime de economia familiar, a exemplo dos produtores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais. Conforme disciplinado pelo artigo 48, §1o, da Lei 8.213/1991, exige-se, como requisitos, idade de 55 anos se mulher e 60 anos se homem, além de carência definida pelo artigo 142, a depender do ano de implementação dos requisitos.

A Lei de Custeio da Previdência Social (Lei 8.212/1991) elenca, dentre os segurados obrigatórios, o segurado especial, definido como pessoa física, residente em imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que exerce individualmente ou em regime de economia familiar, atividade de produtor rural na agropecuária, extrativista vegetal ou pescador artesanal, condição estendida ao cônjuge e filhos maiores de 16 anos que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar.

O regime de economia familiar é definido como atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e sem auxílio de empregados permanentes.

São excluídos da condição de segurado especial membros do grupo familiar com outra fonte de renda, salvo se a atividade remunerada não for superior a 120 dias corridos ou intercalados, no ano civil (art. 11, § 9o, III, da Lei 8.213/1991).

Todavia, em repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o exercício de atividade urbana pelo cônjuge não descaracteriza, por si, a condição de segurado especial dos demais membros do grupo familiar (Tema 532/STJ), sendo necessária a apuração da dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência. Por outro lado, não é possível a extensão de documentos de membro da família em caso de vínculo urbano aos demais (Tema 533/STJ):

REsp 1.304.479, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJEN 19/12/2012 (Tema 532): “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ)”.

REsp 1.304.479, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJEN 19/12/2012 (Tema 533): “Em exceção à regra geral (...), a extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.”

Para comprovação da atividade rural, exige-se início de prova material, não sendo admitida a exclusivamente testemunhal, conforme previsto na Súmula 149 /STJ. O artigo 106 da Lei 8.213/1991 fixou o rol de documentos aptos a demonstrar a condição de trabalhador rural. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de rol exemplificativo, admitidos outros meios documentais idôneos:

AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 6/12/2013 (grifo nosso): “AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO-MATERNIDADE - TRABALHADORA RURAL - INÍCIO DE PROVA MATERIAL - PERÍODO DE CARÊNCIA - ART. 106 DA LEI 8.213/91 - ROL EXEMPLIFICATIVO - SÚMULA 7/STJ. 1. Não se exige que o início de prova documental se refira a todo o período de carência do benefício pleiteado, desde que devidamente corroborado por robusta prova testemunhal. Precedentes. 2. O rol previsto no art. 106 da Lei de Benefícios é meramente exemplificativo, sendo possível a admissão a título de prova material de documentos diversos daqueles elencados. 3. A discussão sobre a unilateralidade da declaração para a inserção da qualidade de trabalhadora rural na prova apresentada demanda o reexame de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”

Admite-se como início de prova documental, para fins de reconhecimento de atividade rural, prova documental baseada em certidões de casamento e de nascimento dos filhos, com qualificação de lavrador, desde que corroborada por idônea e robusta prova testemunhal.

Cite-se, neste sentido:

AgInt no AREsp 1.939.810, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/04/2022: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. SUMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal admite como início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, certidões de casamento e nascimento dos filhos, nas quais conste a qualificação como lavrador e, ainda, contrato de parceria agrícola em nome do segurado, desde que o exercício da atividade rural seja corroborado por idônea e robusta prova testemunhal. Precedentes. 2. Tribunal a quo asseverou que não há início razoável de prova material apto a comprovar a qualidade de segurada da agravante. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”

Cumpre observar, porém, que a comprovação de atividade rural por meio de documentos em nome de terceiro é viável, como início de prova material, desde que a pessoa, de que se trata na certificação ou declaração pessoal, integre, comprovada e contemporaneamente, o mesmo núcleo familiar, a que pertence a parte que postula o reconhecimento da condição própria de trabalhadora rural em regime de economia familiar.

Em linha com tal entendimento é pertinente destacar o seguinte julgado:

ApCiv 5078143-63.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 17/12/2025 (grifo nosso): “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIO-MATERNIDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Apelação cível interposta por Isabela de Moura Vasse contra sentença que indeferiu o benefício de salário-maternidade em virtude do nascimento de seu filho em 01/10/2021, sob alegação de ausência de comprovação da qualidade de segurada especial rural e do cumprimento da carência legalmente exigida. 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou o efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar, nos 12 meses anteriores ao parto, de modo a fazer jus ao salário-maternidade previsto na Lei no 8.213/91. 3. O benefício de salário-maternidade está previsto no art. 201, II, da CF e disciplinado nos arts. 71 a 73 da Lei no 8.213/91, sendo devido à segurada especial que comprove o exercício de atividade rural no período de carência exigido. 4. A comprovação do labor rural exige início de prova material contemporânea, corroborada por prova testemunhal idônea, conforme o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e a Súmula no 149 do STJ ("A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário"). 5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.348.633/SP, Tema 532; Súmula 577) admite que o início de prova material se refira a parte do período de carência, desde que complementado por prova testemunhal robusta. Contudo, é imprescindível a existência de ao menos um documento idôneo e contemporâneo. 6. No caso, os documentos apresentados pela autora - notas fiscais em nome de terceiro e declarações de vacinação animal - não constituem início de prova material apto a demonstrar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar. 7. Diante da ausência de prova documental mínima, a prova exclusivamente testemunhal não supre a exigência legal, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, nos termos dos arts. 485, IV, e 1.040 do CPC. 8. Apelação não provida.”

É pertinente acentuar, ainda, que aspectos relacionados à propriedade rural e a produção respectiva, à luz do que é próprio ao regime de economia familiar, podem ser considerados no julgamento, porém a objeção baseada exclusiva e isoladamente na dimensão do imóvel é insuficiente para tornar empresarial a exploração e caracterizar o proprietário como produtor rural e contribuinte individual para efeito de auferimento de benefício previdenciário.

A propósito, assim decidiu a Corte Superior no julgamento do Tema 1.115, ao adotar o entendimento de que: "O tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, quando preenchidos os demais requisitos legais exigidos para a concessão da aposentadoria por idade rural".

Ademais, o artigo 48, §2o, da Lei 8.213/1991 estatuiu a exigência de comprovação do exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Em repetitivo, a Corte Superior assentou que o segurado pode comprovar exercício de atividade rural quando implementou requisito etário para requerer benefício, ainda que à época do requerimento não estivesse mais trabalhando no campo:

REsp 1.354.908, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 10/02/2016 (Tema 642): “O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e idade”.

Na espécie, a autora, nascida em 15/08/1965 (ID 286626995, f. 11), preencheu o requisito etário em 2020, sujeitando-se à comprovação do exercício de atividade rural pelo período de 180 meses, a título de carência.

Para comprovação da atividade rural, a autora apresentou:

1 - declaração de residência rural (ID 286626995, f. 14);

2 - certidão de casamento, em que o cônjuge é qualificado como lavrador (ID 286626995, f. 15), datada de 1992;

3 - autodeclaração rural (ID 286626995, f. 17/19);

4 – nota fiscal de venda de gado, em nome do cônjuge (ID 286626995, f. 20), datada de 2007;

5 – notas fiscais de venda de mandioca, em nome do cônjuge (ID 286626995, f. 21/), datadas de 2005, 2006 e 2008;

6 - cartões de produtor rural, em nome do cônjuge (ID 286626995, f. 24), datados de 2007 a 2011;

7 – cadastro de contribuinte de ICMS, ligado à agropecuária, em nome do cônjuge (ID 286626995, f. 25/36);

8 - declaração de área cultivada, em nome do cônjuge (ID 286626995, f; 38), datada de 2005;

9 – comprovante de inscrição em cadastro da agropecuária (ID 286626995, f. 39), datado de 2011;

10 - declaração anual de produtor rural, em nome do cônjuge, datado de 2007 a 2015;

11 – CTPS do cônjuge (ID 286626995, f. 50/55);

12 – contrato de arrendamento rural, em nome do cônjuge (ID 286626995, f. 56 e ID 286626996, f. 1/3), datado de 2001; e

13 – termos de prorrogação de contrato de arrendamento, em nome do cônjuge (ID 286626996, f. 3/4), datados de 2004 e 2010.

A partir da análise dos documentos juntados, constata-se que o cônjuge da autora possui anotações em CTPS, como empregado rural, de 1999 a 2011 e de 2015 a 2017, enquadrando-se como segurado obrigatório da previdência social (artigo 11, I, a, da Lei 8.213/1991).

Em se tratando de empregado rural, não cabe a extensão dos documentos em nome do marido à autora para comprovação da condição de segurada especial, por parte da autora, pois descaracterizada a atividade rural em regime de economia familiar em consonância com a jurisprudência consolidada no julgamento do Tema 553/STJ, assentando que: “Em exceção à regra geral (...), a extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana” .

Também não é possível a extensão de anotações em CTPS para configurar início de prova material de atividade rural desempenhada pela autora, considerando que o contrato de trabalho é personalíssimo, além de não haver indícios de que a atividade era realizada em regime de economia familiar.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5069861-36.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 17/12/2025 (grifo nosso): “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIO-MATERNIDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DETERMINADA. (...) 4. A concessão do benefício à segurada especial exige comprovação de atividade rural, ainda que descontínua, no período de carência (arts. 25, III, e 39, parágrafo único, da Lei no 8.213/91), mediante início de prova material contemporânea dos fatos, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula no 149 do STJ. 5. A jurisprudência do STJ admite abrandamento da exigência de contemporaneidade da prova material, desde que esta exista em parte do período e seja reforçada por prova testemunhal robusta (REsp 1.348.633/SP, REsp 1.321.493/PR, Súmula 577/STJ). 6. No caso concreto, a autora apresentou certidões e CTPS sem vínculos rurais, sendo a única evidência a CTPS do cônjuge com registro de trabalho rural. A condição de empregado rural do marido não se estende automaticamente à esposa, por se tratar de contrato personalíssimo. 7. Os depoimentos testemunhais, embora confirmem o labor rural da autora, não suprem a ausência total de documentos hábeis a caracterizar o início de prova material, o que inviabiliza o exame do mérito. 8. Diante da inexistência de pressuposto processual válido para o reconhecimento da qualidade de segurada especial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 1.040 do CPC.”

Verificado que a autora não apresentou documentos, em nome próprio, referente ao período em que o marido atuou como empregado rural, não cabe cogitar de atividade rural em regime de economia familiar e, tampouco, de cumprimento do período de carência e de exercício rural em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, conforme exigido pelo artigo 48, §2o, da Lei 8.213/1991 e Tema 642/STJ.

Em casos que tais, apurada a deficiência instrutória da inicial para a elucidação de fato constitutivo do direito alegado, situação que não se confunde com a produção de prova suficiente da improcedência do pleito, a jurisprudência consolidada assenta o cabimento da extinção do processo sem resolução do mérito a fim de oportunizar que a parte hipossuficiente renove a pretensão judicial sem gerar, por consequência, coisa julgada material no contexto da dubiedade ou deficiência probatória.

É o que se percebe da tese jurídica aprovada no Tema 629, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em rito repetitivo:

REsp 1.352.721, j. 16/12/2015. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."

Cabe, pois, por deficiência probatória no contexto específico da pretensão desejada, a extinção do processo sem resolução do mérito, restando vencida a autora que deve arcar com os honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, de ofício, julgo o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, e Tema 629/STJ, restando prejudicada a apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DA AUTORA. CÔNJUGE EMPREGADO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE DOCUMENTOS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de que a autora não comprovou o exercício de atividade rural pelo período de carência exigido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados em nome do cônjuge da autora, que ostentava a condição de empregado rural, podem ser utilizados como início de prova material para comprovação da condição de segurada especial da autora; e (ii) saber se a ausência de início de prova material apta a demonstrar o exercício de atividade rural pela autora impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A autora apresentou documentos predominantemente em nome do cônjuge, incluindo CTPS deste, comprovando emprego rural de 1999 a 2011 e de 2015 a 2017, enquadrado como segurado obrigatório na condição de empregado, nos termos do artigo 11, I, a, da Lei 8.213/1991. Tal condição descaracteriza o regime de economia familiar, impedindo a extensão dos documentos em nome do cônjuge para comprovar a condição de segurada especial da autora (Tema 533/STJ).

4. A CTPS do cônjuge, por si, não configura início de prova material da atividade rural da autora em regime de economia familiar, seria indispensável documentação própria em nome da autora acerca do fato constitutivo do direito alegado, dissociada do vínculo personalíssimo inerente ao contrato de trabalho.

5. Diante da falta de início de prova material de atividade rural em nome da autora e da impossibilidade de aproveitamento dos documentos do cônjuge, não se pode cogitar de trabalho rural em regime de economia familiar e, tampouco, de cumprimento do prazo de carência de 180 meses e do exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, conforme exigido pelo artigo 48, § 2o, da Lei 8.213/1991 e pelo Tema 642/STJ, sendo insuficiente, para tanto, a prova exclusivamente testemunhal conforme Súmula 149/STJ.

6. Conforme entendimento contido no Tema 629/STJ, a falta de conteúdo probatório eficaz implica extinção do processo sem resolução do mérito. Honorários advocatícios fixados em conformidade com a sucumbência apurada nos autos.

IV. Dispositivo

7. Processo extinto de ofício, sem resolução do mérito, e apelação julgada prejudicada.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 11, I, a, §§ 9o e 10, 48, §§ 1o e 2o, 106, e 142; Lei no 8.212/1991, art. 11, § 10; CPC, arts. 485, IV, 85, § 11, 98, § 3o, e 1.040; Decreto no 3.048/1999, art. 9o, § 8o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.304.479, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2012 (Tema 533); STJ, REsp 1.354.908, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.02.2016 (Tema 642); STJ, REsp 1.352.721, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015 (Tema 629); STJ, AgRg no REsp 1.146.457, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 3.5.2010; STJ, AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 6.12.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.939.810, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.4.2022; TRF3, ApCiv 5069861-36.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 17.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, julgou, de ofício, o processo extinto, sem resolução do mérito, restando prejudicada a apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão